Tribunal: TJDFT
Processo: 0003912-76.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA PELOS CRIMES DE ESTELIONATO EM ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO E VIOLÊNCIA OU FRAUDE EM ARREMATAÇÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO JOSIMAR PELO CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. PENA MÍNIMA ABSTRATA INFERIOR A UM ANO. CONDENAÇÃO DO ACUSADO GILMAR PELO CRIME DE ESTELIONATO EM ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO FRAUDULENTA DE COISA PRÓPRIA. PENA MÍNIMA ABSTRATA IGUAL A UM ANO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995.
1. O enunciado no 337 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescreve: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”.
2. O acusado JOSIVAN foi denunciado como incurso nos arts. 171, § 2o, inc. II; 288; 299; 356 (2 vezes) e 358, todos do Código Penal, e o acusado GILMAR foi denunciado como incurso nos arts. 171, § 2o, inc. II; 288, 299 e 358, todos do Código Penal. Finda a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condenar o acusado JOSIVAN como incurso no art. 356 do Código Penal e GILMAR como incurso no art. 171, § 2o, inc. II, do Código Penal.
3. Em virtude da procedência parcial da pretensão punitiva pela absolvição dos acusados da maioria dos crimes que lhes foram imputados, abriu-se a real possibilidade de concessão do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995.
4. Previamente à prolação de sentença, era forçosa a concessão de vista dos autos ao Ministério Público para exame do cabimento de oferta do chamado sursis processual, benefício que, justamente, poderia evitar aos acusados a superveniência de condenação criminal em seu desfavor. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Sentença cassada.